Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na parte referente à definição da instrução probatória, hipótese que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, por configurar matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o recurso não deve ser conhecido.
3. “1 - Não se verificando as hipóteses previstas no art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil, escorreito o indeferimento do pedido de denunciação da lide, sendo certo que, consoante dispõe o § 1o do referido normativo, o Réu/Agravante poderá, se o caso, exercer alegado direito de regresso contra o terceiro em demanda própria. 2 – ( ). Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1204210, 07333884820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.